Tribunal: TJMT
Processo: 1000022-62.2023.8.11.0031
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000022-62.2023.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WEVERTON MACARIO DOS SANTOS - CPF: 074.303.401-56 (APELANTE), LUCIENE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 071.802.811-23 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA FRÁGIL E ISOLADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
RECURSO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença

que
condenou
o réu
pela prática de ameaça, impondo-lhe pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto.
O apelante pleiteia a absolvição, sustentando a fragilidade das provas
, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de ameaça.

III. Razões de decidir

3.
A ausência de testemunhas presenciais e a inconsistência do depoimento da vítima em juízo, sem confirmação clara e segura dos fatos narrados na fase inquisitiva, fragiliza o conjunto probatório.

4.
O próprio Ministério Público, em contrarrazões, reconhece a dúvida quanto à autoria e materialidade do crime, pugnando pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

5.
Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece que, diante da dúvida gerada pela inconsistência dos
relatos e ausência de provas, deve prevalecer a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

IV. Dispositivo

e tese

6
.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Em caso de dúvida razoável sobre a autoria ou existência do crime
de ameaça
, impõe-se a absolvição do réu, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147, caput; CPP, art. 386, VII
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Criminal n.º 1007855-06.2020.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
DJe
26.07.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000022-62.2023.8.11.0031

APELANTE: WEVERTON MACARIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação
criminal
interposta por
Weverton Macario dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia que, nos autos da ação penal n° 1000022-62.2023.8.11.0031,

o condenou
pela prática de
ameaça
à
pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, nos termos do art. 147,
caput
, do CP (
I
d.
267314991
).

O apelante sustenta que as provas são frágeis e insuficientes para a condenação
.

Requer o provimento para que seja absolvido, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP

(sic – Id. 267314993).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça de
Nortelândia
pugna pelo
provimento do recurso
(
I
d. 263393811).

A i. Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo desprovimento do
apelo
(Élio Américo, Procurador de Justiça – Id.
278006391
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O réu foi denunciado com base no seguinte contexto acusatório:

“
Fato 01 – Lesão corporal no âmbito de violência doméstica.

Consta dos autos do presente caderno investigativo que, no dia

02.12.2022, por volta das 21h30min, em Nortelândia/MT, o denunciado Weverton

Macario dos Santos, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal da

vítima Luciene Lima de Oliveira, sua companheira, conforme boletim de ocorrência

(ID. 108515638 - Pág. 3), termo de declaração (ID. 108515638 - Pág. 5), fotos da vítima

(ID. 108515638 - Pág. 16-19), e demais elementos coligidos nos autos.

Fato 02 – Ameaça no âmbito de violência doméstica.

Extrai-se ainda do incluso caderno inquisitivo que, nas mesmas

condições de data, horário e local supracitados, o denunciado Weverton Macario dos

Santos, com consciência e vontade, ameaçou por palavra, causar mal injusto e

grave à vítima Luciene Lima de Oliveira, sua companheira, conforme boletim de

ocorrência (ID. 108515638 - Pág. 3), termo de declaração (ID. 108515638 - Pág. 5),

termo de representação criminal (ID. 108515638 - Pág. 7), e demais elementos coligidos

nos autos.

Da narrativa dos fatos:

Inicialmente, cumpre mencionar que o denunciado convive

maritalmente com a vítima Luciene Lima de Oliveira há aproximadamente seis meses.

Vê-se dos elementos coligidos que no dia dos fatos, o implicado e a vítima estavam em casa assistindo ao jogo da copa e ingerindo bebida alcoólica, momento em que se iniciou uma discussão entre o casal
.

Neste viés, o denunciado ofendeu a vítima com xingamentos, a agrediu com socos, chutes e puxões de cabelo.

Ato contínuo, Weverton jogou os pertences da vítima para fora da

residência, sendo que ao tentar impedi-lo, a vítima voltou a ser agredida por ele com

tapas no rosto.

Empós,

o
denunciado tomou o celular de Luciene para impedir que

ela ligasse para alguém solicitando ajuda, de modo que a ameaçou lhe dizendo que se a

companheira chamasse a polícia, iria entregá-la para o Comando para que eles a

matassem.

Por fim, é dos autos que a vítima conseguiu sair de sua residência e

foi até a casa de André (primo do denunciado) pedir ajuda, que ele a levou de carro para

pegar seus pertences, contudo ao entrar no imóvel, o denunciado a pegou no colo e a

jogou contra uma mureta, tendo as agressões se cessado após André ter intervindo

entrando na frente do acusado.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO

GROSSO denuncia WEVERTON MACARIO DOS SANTOS, como incurso nos artigos

129 e 147, ambos do Código Penal em concurso material (artigo 69, do Código

Penal), com as implicações da Lei nº. 11.340/2006, requerendo que, recebida esta,
s
eja ele citado, processado e, ao final, condenado, tudo nos termos dos artigos 394 e

seguintes do Código de Processo Penal, ouvindo-se a testemunha abaixo arrolada

[
...
]

(
Arthur
Yasuhiro
Kenji Sato
, Promotor de Justiça – Id.
267314944
).

Após
regular instrução processual, o magistrado, ao proferir sentença, absolveu o apelante pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica
e o condenou por ameaça
à pena
de 1 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, nos termos do art. 147,
caput
, do CP
.

Nesta instancia recursal, o apelante pleiteia sua absolvição
do delito de ameaça
,

com base na alegada tese de que
,
as provas seriam insuficientes para sustentar a condenação, devendo ser absolvido com base no princípio do
in dubio pro reo
.

P
ara melhor compreensão, descrevem-se os fatos.

Na fase inquisitiva,
colheu-se
o depoimento da suposta vítima, Luciene Lima de Oliveira, a qual narrou os fatos nos seguintes termos:

“(...)
QUE
está
amasiada com Weverton Macario dos Santos há uns seis meses; QUE, ontem por volta das 15:00 horas estava em sua casa com o Weverton assistindo
o
jogo da copa e ingerindo bebida alcoólica junto do mesmo; QUE, Weverton ainda fazia uso de maconha; QUE, em ce
r
to momento Weverton começou uma discussão e o mesmo a ofendeu com xingamentos; QUE, o mesmo começou a agredi-la com socos, chutes e puxões de cabelo a arrastando no chão pelos cabeços e a levou para dentro de casa, pois estavam do lado de fora da casa e continuou a agredir e xingar; QUE, Weverton pegou seus pertences e jogou pra fora da casa, roupas e televisão; QUE, tentava impedir do mesmo jogar suas coisas e Weverton lhe agrediu com tapas no rosto; QUE, Weverton pegou o celular de sua mão e quebrou, impedindo de ligar para alguém
, e ainda a ameaçou de morte dizendo que chamasse a
policia
ia entrega-la para o comando para que eles a matassem
; QUE, quando estava do lado de fora da casa aproveitou e saiu até a casa do lodo onde mora o primo do Weverton, o André, e pediu um celular para ligar para um amigo ir busca-la, mas não a atendeu; QUE, então pediu para que o André a levasse embora; QUE, foi andando até sua casa e o André foi com o carro até sua casa para ajudar a pegar as coisas que
estava jogado; QUE, chegou primeiro na casa e Weverton voltou a agredi-la quando pegava suas coisas;
QUE, Weverton a pegou no colo e a jogou contra uma mureta; QUE, logo o André chegou e entrou na frente do Weverton impedindo que continuasse com as agressões; QUE, depois de juntar suas coisas entrou no carro do André e foi para casa de seu irmão em Arenápolis; QUE, deseja realizar o exame de corpo de delito; QUE, deseja representar criminalmente em desfavor de Weverton Macario dos Santos; QUE, deseja o pedido de medida protetiva
.
(Id.
267314930
).

Posteriormente, e
m 06.01.2023, a suposta vítima compareceu na delegacia
para formalizar a renúncia à representação criminal
em desfavor do apelante, conform
e

termo
acostado nos autos (Id.
267314932
).

O apelante, em seu interrogatório policial realizado em 09.01.2023, relatou, em síntese, que, na data dos fatos, encontrava-se trabalhando em uma olaria, por volta das 14h, quando a suposta vítima, Luciene, chegou ao local visivelmente alcoolizada, na companhia de um terceiro, e passou a interferir no funcionamento do aparelho de som que utilizava durante suas atividades. Diante disso, advertiu-a para que se afastasse, ocasião em que passou a ser insultado com palavras ofensivas, dentre elas a pejorativa alcunha de “corno”.

Narrou, ainda, que, ao retornar para sua residência, foi surpreendido, ao sair do banho, com Luciene já no interior do imóvel, portando uma chave de fenda e tentando danificar a geladeira. Tentando impedir o dano, afirmou ter sido atacado com o objeto, conseguindo, contudo, esquivar-se e desarmá-la.

Em seguida, declarou que a retirou da casa, puxando-a pelo braço, momento em que a ofendida caiu no chão. Apesar disso, ela teria se levantado diversas vezes, insistindo em reingressar no imóvel, até que conseguiu expulsá-la definitivamente.
Já d
o lado de fora da residência, Luciene teria, então, passado a proferir novos xingamentos e ofensas.

Por fim, negou de forma veemente qualquer envolvimento com organizações criminosas ou ter proferido ameaças à vítima
nesse sentido
, alegando, ao revés, que foi ele quem foi ameaçado de morte por Luciene, que teria afirmado que
“
arrumaria uns caras
”
para matá-lo.

Reiterou, ainda, que não a agrediu fisicamente em momento algum e destacou que, quando embriagada, a ofendida costuma apresentar comportamento extremamente agressivo e descontrolado
(Id. 267314934).

Em juízo, o apelante ratificou os fatos narrados anteriormente (Id
s
.

267314978
/

267314982
).

A
suposta vítima, Luciene Lima de Oliveira,
em sede judicial,
mostrou-se incapaz de confirmar de forma coerente os fatos anteriormente narrados, limitando-se a relatar situações alheias à denúncia, sendo que, ao ser questionada especificamente sobre os eventos objeto da presente ação penal, demonstrou incerteza, não conseguindo descrevê-los com clareza (I
d.
267314977
)
.

Além disso, embora
a vítima
tenha mencionado a presença de testemunhas
que presenciaram os fatos
, nenhuma delas foi arrolada ou ouvida nos autos, inexistindo elementos idôneos que corroborassem suas alegações
de sede policial.

Por esse motivo é que o próprio representante ministerial consignou nas contrarrazões que
“
diante da dúvida, o Ministério Público concorda com a tese defensiva no sentido de que a narrativa da vítima em juízo não guarda harmonia com as demais provas produzidas durante a fase investigativa, e, além disso, não foram produzidas outras provas que corroborassem suas alegações.
”
– Id. 267314995.

Nesse contexto,
a prova oral colhida em juízo revelou-se frágil e insuficiente para a formação de um juízo condenatório seguro quanto à prática do crime de ameaça, impondo-se a aplicação do princípio do

in dubio pro reo
.

Por efeito,
a ausência de prova robusta a sustentar a materialidade e autoria do delito de ameaça conduz à necessária absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII
, do CPP.

Para o caso, aplicável julgado deste e. TJMT.

“(...)
Na fase inquisitiva a vítima atribuiu ao recorrente a autoria do crime de ameaça, todavia, sob o crivo do contraditório, alterou substancialmente a sua narrativa para plantar dúvida sobre a postura ameaçadora do ex-companheiro. Além disso, o réu sempre negou veementemente qualquer promessa de mal injusto e grave à
ex-convivente
, e não se vislumbra nos autos qualquer outro elemento probatório apto para amparar a versão acusatória, notadamente porque o delito teve testemunhas oculares que nunca foram ouvidas em qualquer etapa da persecução criminal, a comportar, na hipótese, a incidência do aforismo in dubio pro reo. Absolvição decretada ante a insuficiência de provas. Apelo defensivo provido.
”

(N.U
1007855-06.2020.8.11.0042
, Relator: Des.
Gilberto
Giraldelli
,
Terceira
Câmara Criminal
,
Dje
26.07.2023
).

Ante o
exposto,
conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO
PROVIDO
para absolver
Weverton Macario Dos Santos
, nos termos do art. 386

inciso VII, do Código de Processo Penal
,
em
dissonância
com o
parecer da Procuradoria de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025